Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-46.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores. Genitora que busca ressarcimento por ter sustentado a filha em comum com o réu de forma exclusiva, a qual faleceu antes de quitada a dívida alimentar pelo genitor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Pretensão da demandante que encontra respaldo no artigo 871 do Código Civil. Fato constitutivo do direito alegado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores. Genitora que busca ressarcimento por ter sustentado a filha em comum com o réu de forma exclusiva, a qual faleceu antes de quitada a dívida alimentar pelo genitor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Pretensão da demandante que encontra respaldo no artigo 871 do Código Civil. Fato constitutivo do direito alegado devidamente comprovado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.